Tribunal: TJES
Processo: 0026579-51.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026579-51.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMARA BATISTA ARAUJO e outros (2)

APELADO: IGREJA CRISTA MARANATA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE CASAMENTO POUCAS SEMANAS ANTES DA DATA MARCADA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA NA DOUTRINA E DOGMAS DE INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DANO MORAL MANTIDO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO INTERPOSTO POR THAMARA BATISTA ARAÚJO E SAMUEL DE JESUS MELGAÇO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR IGREJA CRISTÃ MARANATA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No que concerne à liberdade religiosa, o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal preceitua que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Por esse motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que
“A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade”
(RE 494601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019).

A doutrina da Igreja Cristã Maranata, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF).

Se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso. No caso concreto, porém, as partes questionam apenas a premissa fática utilizada para a aplicação da doutrina, reputando-a inverídica.

As provas produzidas no processo demonstram que o casal não vivia junto antes do casamento autorizado pela instituição religiosa, motivo pelo qual o “dom espiritual” utilizado para negar-lhes o direito de casar na igreja deveria estar respaldado por provas no âmbito do processo judicial.

A instituição religiosa, contudo, não se desincumbiu de tal ônus, havendo, por sua vez, testemunhas que eram membros da comunidade à época dos fatos que afirmaram que o casal apenas namorava e viviam em residências diferentes.

O cancelamento do casamento a poucos dias de sua realização, com informação à comunidade de que o casal vivia em desconformidade às doutrinas da religião, sem provas do fato, causa danos extrapatrimoniais e patrimoniais.

De acordo com as peculiaridades do caso concreto, a indenização por danos morais fixada no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambas as partes está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza em enriquecimento indevido das partes.

Por tratar-se de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Quanto à indenização por danos materiais, cabe à vítima a comprovação do prejuízo sofrido, que guarde relação de causalidade com o evento lesivo, demonstrando o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Apesar dos danos materiais alegados, foi comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373,II do CPC.

Dano material reduzido para o valor de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Recurso interposto por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço conhecido e desprovido. Recurso interposto pela Igreja Cristã Maranata conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço e, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto por Igreja Cristã Maranata, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0026579-51.2018.8.08.0035

Apelante/Apelada: Igreja Cristã Maranata

Apelados/Apelantes: Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 131/134 (integrada pela decisão de fls. 159/160) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação indenizatória ajuizada por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço contra a Igreja Cristã Maranata, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de (a) R$8.519,97 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) à título de danos materiais com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme súmula nº43 do STJ; (b) R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais, soma destinada a ambos os autores, com correção monetária desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (fls.164/184), a Igreja Cristã Maranata pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) conforme previsto no Estatuto Social da Igreja em seu art. 37, a Igreja Cristã Maranata não celebra casamento religioso; (b) não existe cerimônia de casamento nos moldes das Igrejas Católica e outras religiões cristãs, que são atos solenes feitos exclusivamente para celebrar a união dos nubentes; (c) no dia do Culto da Glorificação, ato normal do cotidiano da Igreja, o casamento dos nubentes é destacado; (d) toda instituição religiosa tem seus dogmas e regras de conduta, sendo que na Igreja Cristã Maranata um desses dogmas é a impossibilidade da realização do Culto de Glorificação se os nubentes vivem como casal antes do casamento; (e) os pastores da Igreja têm discricionariedade para celebrar ou não o Culto de Glorificação pelo casamento, e que por meio de orações interpretam as escrituras e as palavras de Deus para chegar às orientações a serem concedida à congregação; (f) era comentado na comunidade que os nubentes moravam juntos; (g) os autores confessaram que tinham total conhecimento das diretrizes, regras e dogmas da Igreja, tendo a apelante atuado no exercício regular de seu direito; (h) inexistência de dano material por ausência de documentos idôneos e pelo fato dos apelados terem utilizados os serviços contratados; (i) usufruíram do serviço de fotografia conforme comprovado pela foto na rede social de Samuel; (j) em relação ao contrato de aluguel de vestido de noiva consta um valor remanescente de R$500,00 (quinhentos reais) a ser pago após a entrega do vestido, sendo que se o vestido não foi usado esse valor deve ser descontado; (k) pela foto da rede social é possível constatar, no entanto, que o vestido foi usado, não havendo o prejuízo alegado; (l) o contrato de dia de noiva prevê a devolução do valor pago, que não foi solicitado pelos apelados; (m) os apelados devem ser condenados em litigância de má-fé pelo fato de terem mentido em audiência quando afirmaram que não puderam usufruir dos serviços contratados, pois ficou comprovado o efetivo uso dos referidos serviços.

Nas razões recursais (fls. 206/216) Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) diante do cancelamento do casamento por ato ilícito praticado pela Igreja Maranata e da enorme frustração decorrida de tal fato, o dano moral fixado na origem não é suficiente para caracterizar o caráter punitivo da medida, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, quantia condizente com as peculiaridades do caso.

Contrarrazões apresentada por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço às fls. 218/226, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da Igreja Cristã Maranata (fls.227/233), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de fls. 131/134 (integrada pela decisão de fls. 159/160) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, na ação indenizatória ajuizada por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço contra a Igreja Cristã Maranata, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de (a) R$8.519,97 (oito mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) à título de danos materiais com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo, conforme súmula nº43 do STJ; (b) R$20.000,00 (vinte mil reais) à título de danos morais, soma destinada a ambos os autores, com correção monetária desde o arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Por fim, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais (fls.164/184), a Igreja Cristã Maranata pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) conforme previsto no Estatuto Social da Igreja em seu art. 37, a Igreja Cristã Maranata não celebra casamento religioso; (b) não existe cerimônia de casamento nos moldes das Igrejas Católica e outras religiões cristãs, que são atos solenes feitos exclusivamente para celebrar a união dos nubentes; (c) no dia do Culto da Glorificação, ato normal do cotidiano da Igreja, o casamento dos nubentes é destacado; (d) toda instituição religiosa tem seus dogmas e regras de conduta, sendo que na Igreja Cristã Maranata um desses dogmas é a impossibilidade da realização do Culto de Glorificação se os nubentes vivem como casal antes do casamento; (e) os pastores da Igreja têm discricionariedade para celebrar ou não o Culto de Glorificação pelo casamento, e que por meio de orações interpretam as escrituras e as palavras de Deus para chegar às orientações a serem concedida à congregação; (f) era comentado na comunidade que os nubentes moravam juntos; (g) os autores confessaram que tinham total conhecimento das diretrizes, regras e dogmas da Igreja, tendo a apelante atuado no exercício regular de seu direito; (h) inexistência de dano material por ausência de documentos idôneos e pelo fato dos apelados terem utilizados os serviços contratados; (i) usufruíram do serviço de fotografia conforme comprovado pela foto na rede social de Samuel; (j) em relação ao contrato de aluguel de vestido de noiva consta um valor remanescente de R$500,00 (quinhentos reais) a ser pago após a entrega do vestido, sendo que se o vestido não foi usado esse valor deve ser descontado; (k) pela foto da rede social é possível constatar, no entanto, que o vestido foi usado, não havendo o prejuízo alegado; (l) o contrato de dia de noiva prevê a devolução do valor pago, que não foi solicitado pelos apelados; (m) os apelados devem ser condenados em litigância de má-fé pelo fato de terem mentido em audiência quando afirmaram que não puderam usufruir dos serviços contratados, pois ficou comprovado o efetivo uso dos referidos serviços.

Nas razões recursais (fls. 206/216) Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) diante do cancelamento do casamento por ato ilícito praticado pela Igreja Maranata e da enorme frustração decorrida de tal fato, o dano moral fixado na origem não é suficiente para caracterizar o caráter punitivo da medida, devendo ser majorado para R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelante, quantia condizente com as peculiaridades do caso.

Contrarrazões apresentada por Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço às fls. 218/226, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da Igreja Cristã Maranata (fls.227/233), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de uma questão cível, que diz respeito à vida de todos, à vida do cidadão comum e do cidadão abastado. Faz parte da própria história e da concepção da sociedade brasileira, ungida, muitas das vezes, pelo fenômeno da fé.

Somos um Estado laico, é verdade, mas somos um Estado acolhedor, diferentemente de vários outros países, que, inclusive neste momento, participam de uma guerra "santa". O Brasil foi constituído com bases sólidas de respeito à fé cristã; não somente à fé cristã, mas também ao budismo, ao islamismo e aos judeus, tão massacrados na 2ª Guerra Mundial.

O que discutimos nesses autos não me parece trivial. Muito embora seja uma condenação de danos morais de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que pode parecer pouco, mas que pode gerar um precedente muito ruim, na nossa visão, em que o Judiciário de 1º grau se equivocou, imiscuindo-se em questões religiosas.

Não estamos discutindo nesses autos uma eventual falha de um cerimonial ou de um contrato comercial ou consumerista que prometeu um resultado, mas esse resultado não foi alcançado, longe disso, muito embora os apelantes afirmem categoricamente que, nos autos, não há uma prova sequer de que a Igreja Maranata, cristã, em algum momento, prometeu aos apelados a realização do casamento, digo isso porque o próprio Regimento Interno da Igreja Cristã Maranata diz claramente que a igreja não celebra casamentos aos moldes, por exemplo, da Igreja Católica, em que há uma cerimônia específica, praticamente individual para aquelas famílias; mas não, na Igreja Católica, há um culto de glorificação, e esse culto é aberto a todos, parentes ou não dos noivos, em que os noivos adentram ao recinto, e o evangelho não é específico para eles.

A Igreja Cristã Maranata também tem um outro dogma, dogma este baseado na Constituição da República, artigo 5º, que estabelece:

"Art.5º...
...
Vi - É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, garantida, na forma da lei,", e, ao final do inciso VI, "a proteção aos locais de culto e às suas liturgias."

É o princípio da liberdade religiosa e, mais do que isso, é o princípio da autonomia religiosa. E a Igreja Cristã Maranata, protegida pela Constituição, a exemplo de tantas outras igrejas cristãs, estabelece um rito preparatório para o casamento ou para o culto de glorificação que acabei de mencionar. Dentre as regras rígidas dessa igreja, está uma que me parece infalível: não se pode casar aquele que mantém união estável. Não me parece que isso seja algo diferente de outras igrejas. A Igreja Cristã Maranata, baseada nos dogmas e na sua doutrina, protegida pela Constituição, foi constituída com base nos dons.

Quem é evangélico, principalmente da Igreja Cristã Maranata, Adventista do 7º Dia, Universal, sabe que as igrejas evangélicas se baseiam no fenômeno dos dons. Os pastores são ungidos a partir dos dons, são consagrados; como o padre também é consagrado através da liturgia católica, o pastor é consagrado a partir dos dons. Nessas reuniões preparatórias, o pastor que ali autorizado pela autoridade máxima da Igreja Cristã Maranata, dialogando com os noivos, teve um dom. E quem de nós poderá negar esse dom, diante da autonomia religiosa? Quem de nós aqui presente pode negar esse dom? Baseado inclusive na nossa própria fé individual, em que foi revelado aos nubentes que não poderiam, naquele primeiro momento, adentrar à igreja, ao templo, mas a igreja não fechou as portas, a igreja ofereceu uma alternativa _ porque a Igreja Cristã Maranata privilegia o casamento e a constituição da família _, ofereceu a bênção aos nubentes em um cerimonial que não fosse o templo.

Daí surgiu a propositura dessa ação judicial, sob o argumento de que, em um primeiro momento, um outro pastor teria autorizado o culto de glorificação no templo. Vejam bem, é irrelevante, diante da autonomia religiosa, que o pastor anterior (não há prova nos autos disso, repito, não há uma prova sequer nesse sentido) tenha autorizado essa celebração no culto de glorificação, porque a igreja tem autonomia para, no curso, diante do seu dogma e da sua doutrina, reconhecer que aquele casal não poderia ser abençoado no templo. Veja bem, não foi uma mera intuição do pastor, porque, na instrução probatória, a apelada, quando indagada, reconhece que se submete às regras da doutrina cristã Maranata e reconhece textualmente (é incrível) que já mantinha relação amorosa íntima anterior ao casamento. então estamos diante não de uma mera intuição, mas estamos diante da autonomia religiosa consagrada na Constituição, que, no caso concreto, foi revelada real e concreta a partir da instrução probatória desses autos.

Para continuar a minha sustentação oral que já se encaminha para o término, vale ressaltar que, quando se fala em dano material, que a sentença inclusive acolheu, na minha visão, equivocadamente, sob o argumento de que os noivos, além de sofrerem o dano moral pela expectativa frustrada, teriam sofrido dano material, porque assinaram um contrato com fotógrafo e assinaram um contrato de dia da noiva e a compra do vestido. Vejam bem, a instrução probatória mostra que casaram possivelmente em outra igreja; trouxemos aos autos foto do Facebook pessoal da apelada, com vestido de noiva, em um local totalmente organizado, decorado como se fosse um salão de festa e uma fotografia nitidamente de característica profissional. No contrato juntado aos autos, não há assinatura dos contratantes; o recibo lembra muito um recibo de papelaria.

Portanto, estamos, sim, diante de um caso em que, na minha visão, O Poder Judiciário jamais poderia se imiscuir, jamais poderia adentrar no mérito da decisão da Igreja Cristã Maranata. Fora isso, diria que não podemos encarar esse caso concreto como uma relação consumerista ou como uma relação contratual em que eventualmente houve uma falha, estamos, sim, diante de uma relação entre nubentes, membros de uma igreja, que se submetem a uma doutrina protegida pela
Constituição da República, de forma que não me parece crível que o Judiciário (repito) possa adentrar nessas questões.

Só para terminar mesmo, frisa-se que, no minuto 14,55, a apelada foi perguntada sobre a cláusula de rescisão com o fotógrafo (o mesmo que fez a foto destacada acima) se havia executado a cláusula para rescindir; a apelada inclusive questiona de forma afirmativa: "Fazer o quê? Fazer aonde?"; em seguida, a apelada disse que não podia cancelar e que não cancelou o serviço de fotografia. No minuto 31.40, o apelado afirma que sonhava casar na igreja e que, por não ter a possibilidade de ocorrer a cerimônia afirmou categoricamente que: não tem motivo para me vestir, ela se vestir de noiva em qualquer lugar? De forma que o depoimento da apelada é extremamente contraditório com o argumento de que nesse aspecto haveria dano material.

Encerro minha sustentação agradecendo a atenção de Vossas Excelência e pedindo reflexão para o julgamento desse caso, diante das provas constantes nos autos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
07/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Inicialmente, registro que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Além disso, consigno que a ausência de digitalização das páginas 125/128 não prejudicam a análise das apelações, haja vista que requisitei a remessa dos autos físicos ao gabinete por meio do despacho de id. 5727227, tendo acesso integral aos documentos que os instruem.

No que concerne à liberdade religiosa, o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal preceitua que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Por esse motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que “
A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade”
(RE 494601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019).

Tal compreensão é imprescindível para o deslinde da presente controvérsia, pois envolve a análise do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do culto de glorificação e celebração do casamento de Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço pela Igreja Cristã Maranata poucos dias da data agendada.

Conforme se extrai da contestação, a doutrina da igreja não autoriza o casamento de pessoas que vivem como casados, morando juntos ou em união estável, motivo pelo qual, após orientação recebida por meio de um dom espiritual apontando que o casal vivia nessa condição, a liderança da instituição decidiu por não celebrar o casamento, por se tratar de conduta contrária aos seus dogmas. ferindo a religiosidade dos fiéis (fls. 60/61).

A doutrina em questão, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF).

Assim, se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso.

No caso concreto, porém, Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço não questionam o dogma religioso, mas a premissa fática utilizada para a sua aplicação, reputando-a inverídica.

É o que se depreende da petição inicial (fl. 05):

“
(...) em nenhum momento os Requerentes questionaram os dogmas da Igreja Requerida nem omitiram nenhum fato. Se, desde o primeiro contato, tivesse sido negada aos autores a realização do casamento na igreja, eles aceitariam isso sem problemas e providenciariam outro local - tendo em vista que a Igreja não é obrigada a fazer nada que vá de encontro aos seus conceitos e dogmas. No entanto, ESTE NÃO É O CASO DA PRESENTE SITUAÇÃO FÁTICA”.

Os depoimentos do casal, inclusive, deixam claro que, por serem membros da Igreja Cristã Maranata, tinham plena ciência da doutrina (03:00 até 03:20 e 19:50 a 21:13).

Entretanto, o fato de que viviam em união estável e mantinham relações sexuais antes do casamento é negado pelo casal e confirmado pelas testemunhas, nos seguintes termos:

Daniel de Jesus dos Santos (43:30 a 44:11): “....; não (viviam juntos); ...; dentro da própria igreja a gente tem grupos, chamados grupos de assistência, e esses grupos que nós temos de assistência nós fazemos visitas, como própria rotina da igreja, de acompanhamento, de cunho religioso mesmo; ...; e a gente fazia as visitas tanto na casa do Samuel e outrora na casa da Thamara; ...; então, não existia essa questão dos dois estarem já casados; ...”;

Lucas Ramos Ferreira (01:20:00 a 01:20:44): “...; eu conheci Samuel desde criança, não tinha aquele vínculo de almoçar todo dia na casa dele não, mas costumeiramente eu ia na casa de Samuel, inclusive para fazer parte do grupo de jovens que fazia visita aos próprios jovens da igreja. Só na presença da minha pessoa, eu já participei por três vezes na casa do Samuel; ...; a mãe dele era uma senhora enferma e a gente ia lá pra fazer orações por ela e eu tenho certeza que eles não moravam juntos; ...; obviamente como namoro a pessoa frequenta a casa do outro, mas morar juntos ou ter alguma união estável, negativo; ...; e a Thamara morava num bairro que está aproximadamente do meu bairro; ...; eu por diversas vezes vi ela na casa da mãe dela, onde ela residia; ...; eram bairros diferentes e casas diferentes, os dois não residiam juntos ...; ”.

A premissa fática utilizada pela Igreja Cristã Maranata para negar aos noivos o direito de se casarem na igreja, portanto, não se revela verídica, sendo importante ressaltar que a instituição religiosa não produziu qualquer tipo de prova, deixando de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pela legislação processual (art. 373 do Código de Processo Civil).

Friso que, a tomar por base as afirmações da própria igreja, a prova testemunhal seria possível por meio de seu corpo de pastores e membros da congregação, eis que afirma na contestação que “
era comentado na comunidade que os nubentes moravam juntos e que celebrariam o casamento na Igreja”
(fl. 61).

Essa também foi a conclusão alcançada pelo Magistrado de 1º grau (Dr. Fernando Antonio Lira Rangel), como se depreende do seguinte trecho da sentença:

“Analisando os documentos e as provas produzidas, verifico que a parte Requerida não comprovou suas alegações, não colacionou nenhuma prova de que os Autores moravam juntos antes do casamento ou que praticaram algum ato contrário à doutrina da igreja”.

Nesse viés, ante a manifesta ausência de prova dos fatos que basearam a aplicação do dogma doutrinário, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade da Igreja Cristã Maranata pelos danos extrapatrimoniais e patrominiais causados a Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço, que também foram comprovados.

No que concerne aos danos morais, extrai-se do depoimento da testemunha Daniel Santos de Jesus (gravação a partir do minuto 35:50 até 01h e 12min) que, após aprovação inicial da igreja, o convite de casamento foi distribuído pelos nubentes, inclusive com exposição na Igreja, vejamos:

“que conhece Samuel há em torno de 20 anos e Thamara entre 10 a 14 anos; que é membro da Igreja Maranata; que frequentaram juntos a mesma igreja, que hoje não permanece mais na igreja local, está na denominação, porém seu município hoje é em Serra;
que frequentaram juntos a mesma congregação, o mesmo templo; que sabia da pretensão da união matrimonial; que recebeu convite, que foi disponibilizado também na Igreja o convite do culto de glorificação/casamento;
[...] que não falaram o motivo, apenas que havia uma orientação por parte do Senhor/um “dom”, de que esse casamento não iria mais acontecer; que cerca de 40 pessoas chegaram a se desligar da Igreja pelo ocorrido”

Além disso, quando perguntado se o Pastor Ricardo chegou a anunciar que o casamento seria realizado no púlpito, respondeu que sim, afirmando que o convite foi anexado tanto no quadro de avisos da Igreja quanto no púlpito.

O depoimento da testemunha Lucas Ramos Ferreira (gravação a partir de 01h e 12 min até 1h e 36min) foi no mesmo sentido, afirmando que:

“conheceu Samuel na infância na Igreja e a Thamara conheceu posteriormente quando ela começou a namorar com o Samuel; que já foi membro da Igreja Cristã Maranata; que na minha época eles eram da Igreja, da mesma congregação; que quando eles marcaram a data do casamento eu fazia parte do grupo de louvor, meu tio na época era o responsável do grupo e foi feito o anúncio que haveria o casamento; que quando tudo é autorizado, na Igreja Cristã Maranata a gente começa a ensaiar, vem a lista dos louvores que são para ensaiar, e feito o anúncio a gente começou a ensaiar os louvores; que o anúncio foi feito pelo pastor da Igreja perante o grupo de louvor, informando quais louvores teriam que ensaiar para tocar no culto de celebração do casamento; que todo casamento na Igreja Cristã Maranata é confeccionado um convite que é enviado para todas as Igrejas locais [...]; que inclusive foi feito um ensaio com os noivos entrando na Igreja”.

Assim, como muito bem asseverado pelo magistrado de origem “
as três testemunhas ouvidas na audiência de instrução afirmaram que receberam o convite, que o convite ficou exposto no mural da igreja Requerida, bem como disponibilizado nas outras igrejas, sendo um costume da religião e de púlpito o pastor anunciou o casamento dos autores”.

Em que pese o inconformismo da Igreja Cristã Maranata, tenho que a sentença guerreada não merece reparos no que diz respeito à comprovação do cancelamento do casamento pouco antes da data marcada, e, consequentemente, no reconhecimento da responsabilidade civil decorrente do ato praticado e no dever de repará-lo, uma vez que, conforme apontado pelo magistrado de origem, é incontroverso que houve autorização e confirmação para a cerimônia de casamento, que gerou uma grande expectativa para os noivos, sendo frustrada após a notícia do cancelamento, exposta para toda a comunidade eclesiástica.

É cediço que o dano moral pressupõe a lesão a direitos da personalidade, por vezes acompanhada de um sofrimento íntimo, que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial e atingem a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

O arbitramento da indenização dessa natureza há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Assim, atenta a tais parâmetros, entendo que a indenização por danos morais fixada no patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambas as partes
está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal indenização deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido dos ofendidos.

Por se tratar de relação extracontratual, contudo, é necessário um ajuste de ofício dos consectários legais da indenização, a fim de que incidam juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

No que diz respeito aos danos materiais, apesar do casal anexar aos autos os contratos de fotografia (fls. 21/27), locação de vestido de noiva (fl.28), dia de noiva (fl. 29/30) e gastos com traje do noivo (fls. 32/33), que segundo alegaram não puderam ser usados em decorrência do cancelamento do culto de glorificação, a Igreja Cristã Maranata comprovou por meio da foto postada em perfil de rede social de Samuel de Jesus Melgaço que o traje comprado pelo noivo, o vestido alugado pela noiva e o serviço de “dia de noiva” foram utilizados mesmo que fora do ambiente da instituição religiosa.

Nesse viés, não fazem jus ao ressarcimento dos valores despendidos com ambos os trajes e dia de noiva.

Em relação ao contrato de fotografia (fls. 21/27), na cláusula primeira o serviço foi discriminado em: 1) Making of; 2) Cerimônia; 3) Recepção; 4) 02 (dois) ensaios; 5) 09 (nove) horas de cobertura no dia do casamento; sendo que o valor pago pelos produtos (cláusula dois) e serviços acima descritos foi de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Apesar da fotografia postada na rede social ser do fotógrafo contratado, conforme se constata pela logomarca da própria foto, não se pode afirmar que o serviço foi utilizado em sua totalidade pois, de fato, não houve a cobertura da cerimônia que estava englobada no pacote.

Nada impede, no entanto, a utilização dos outros serviços, como os dois ensaios fotográficos, making of, cobertura da recepção, álbum fotográfico e fotos editadas e entregues em pendrive. A foto de qualidade profissional, inclusive, foi postada nas redes sociais, comprovando que, ao menos em parte, usufruíram do serviço contratado.

Assim, diante da comprovação da utilização parcial do serviço de fotografia, reformo a sentença nesse ponto para reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor previsto contratualmente, por considerar que tal quantia se mostra adequada e razoável a reparar a não utilização integral.

Registro que a despeito do alegado pela Igreja Cristã Maranata, não vislumbro a prática de nenhuma conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil para configuração da litigância de má-fé de Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e
(a)
nego provimento
à apelação de Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço; e (b)
dou parcial provimento
à apelação da Igreja Cristã Maranata para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43 do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

No que concerne aos acréscimos legais da indenização por danos morais, determino de ofício que incidam juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ante a sucumbência recíproca, mantenho os ônus sucumbenciais na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, registro que analisarei os recursos conjuntamente, tendo em vista que devolvem toda a matéria enfrentada na sentença.

Além disso, consigno que a ausência de digitalização das páginas 125/128 não prejudicam a análise das apelações, haja vista que requisitei a remessa dos autos físicos ao gabinete por meio do despacho de id. 5727227, tendo acesso integral aos documentos que os instruem.

No que concerne à liberdade religiosa, o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal preceitua que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.

Por esse motivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que
“A dimensão comunitária da liberdade religiosa é digna de proteção constitucional e não atenta contra o princípio da laicidade”
(RE 494601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019).

Tal compreensão é imprescindível para o deslinde da presente controvérsia, pois envolve a análise do pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do culto de glorificação e celebração do casamento de Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço pela Igreja Cristã Maranata poucos dias da data agendada.

Conforme se extrai da contestação, a doutrina da igreja não autoriza o casamento de pessoas que vivem como casados, morando juntos ou em união estável, motivo pelo qual, após orientação recebida por meio de um dom espiritual apontando que o casal vivia nessa condição, a liderança da instituição decidiu por não celebrar o casamento, por se tratar de conduta contrária aos seus dogmas. ferindo a religiosidade dos fiéis (fls. 60/61).

A doutrina em questão, bem como a de todas as religiões das mais variadas matrizes, não podem, em regra, sofrer interferência estatal, haja vista que a Constituição Federal veda expressamente o embaraço ao funcionamento dos cultos religiosos e igrejas (art. 19, I da CF).

Assim, se o objeto da ação fosse baseado na alegação de invalidade da doutrina da Igreja Cristã Maranata acerca do casamento e da utilização de dons espirituais, a pretensão por certo estaria fadada ao fracasso.

No caso concreto, porém, Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço não questionam o dogma religioso, mas a premissa fática utilizada para a sua aplicação, reputando-a inverídica.

É o que se depreende da petição inicial (fl. 05):

“(...) em nenhum momento os Requerentes questionaram os dogmas da Igreja Requerida nem omitiram nenhum fato. Se, desde o primeiro contato, tivesse sido negada aos autores a realização do casamento na igreja, eles aceitariam isso sem problemas e providenciariam outro local - tendo em vista que a Igreja não é obrigada a fazer nada que vá de encontro aos seus conceitos e dogmas. No entanto, ESTE NÃO É O CASO DA PRESENTE SITUAÇÃO FÁTICA”.

Os depoimentos do casal, inclusive, deixam claro que, por serem membros da Igreja Cristã Maranata, tinham plena ciência da doutrina (03:00 até 03:20 e 19:50 a 21:13).

Entretanto, o fato de que viviam em união estável e mantinham relações sexuais antes do casamento é negado pelo casal e confirmado pelas testemunhas, nos seguintes termos:

Daniel de Jesus dos Santos
(43:30 a 44:11): “....; não (viviam juntos); ...; dentro da própria igreja a gente tem grupos, chamados grupos de assistência, e esses grupos que nós temos de assistência nós fazemos visitas, como própria rotina da igreja, de acompanhamento, de cunho religioso mesmo; ...; e a gente fazia as visitas tanto na casa do Samuel e outrora na casa da Thamara; ...; então, não existia essa questão dos dois estarem já casados; ...”;

Lucas Ramos Ferreira (01:20:00 a 01:20:44): “...; eu conheci Samuel desde criança, não tinha aquele vínculo de almoçar todo dia na casa dele não, mas costumeiramente eu ia na casa de Samuel, inclusive para fazer parte do grupo de jovens que fazia visita aos próprios jovens da igreja. Só na presença da minha pessoa, eu já participei por três vezes na casa do Samuel; ...; a mãe dele era uma senhora enferma e a gente ia lá pra fazer orações por ela e eu tenho certeza que eles não moravam juntos; ...; obviamente como namoro a pessoa frequenta a casa do outro, mas morar juntos ou ter alguma união estável, negativo; ...; e a Thamara morava num bairro que está aproximadamente do meu bairro; ...; eu por diversas vezes vi ela na casa da mãe dela, onde ela residia; ...; eram bairros diferentes e casas diferentes, os dois não residiam juntos ...; ”.

A premissa fática utilizada pela Igreja Cristã Maranata para negar aos noivos o direito de se casarem na igreja, portanto, não se revela verídica, sendo importante ressaltar que a instituição religiosa não produziu qualquer tipo de prova, deixando de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pela legislação processual (art. 373 do Código de Processo Civil).

Friso que, a tomar por base as afirmações da própria igreja, a prova testemunhal seria possível por meio de seu corpo de pastores e membros da congregação, eis que afirma na contestação que
“era comentado na comunidade que os nubentes moravam juntos e que celebrariam o casamento na Igreja”
(fl. 61).

Essa também foi a conclusão alcançada pelo Magistrado de 1º grau (Dr. Fernando Antonio Lira Rangel), como se depreende do seguinte trecho da sentença:

“Analisando os documentos e as provas produzidas, verifico que a parte Requerida não comprovou suas alegações, não colacionou nenhuma prova de que os Autores moravam juntos antes do casamento ou que praticaram algum ato contrário à doutrina da igreja”.

Nesse viés, ante a manifesta ausência de prova dos fatos que basearam a aplicação do dogma doutrinário, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade da Igreja Cristã Maranata pelos danos extrapatrimoniais e patrominiais causados a
Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço, que também foram comprovados.

No que concerne aos danos morais, extrai-se do
depoimento da testemunha Daniel Santos de Jesus (gravação a partir do minuto 35:50 até 01h e 12min) que, após aprovação inicial da igreja, o convite de casamento foi distribuído pelos nubentes, inclusive com exposição na Igreja, vejamos:

“que conhece Samuel há em torno de 20 anos e Thamara entre 10 a 14 anos; que é membro da Igreja Maranata; que frequentaram juntos a mesma igreja, que hoje não permanece mais na igreja local, está na denominação, porém seu município hoje é em Serra;
que frequentaram juntos a mesma congregação, o mesmo templo; que sabia da pretensão da união matrimonial; que recebeu convite, que foi disponibilizado também na Igreja o convite do culto de glorificação/casamento;
[...] que não falaram o motivo, apenas que havia uma orientação por parte do Senhor/um “dom”, de que esse casamento não iria mais acontecer; que cerca de 40 pessoas chegaram a se desligar da Igreja pelo ocorrido”

Além disso, quando perguntado se o Pastor Ricardo chegou a anunciar que o casamento seria realizado no púlpito, respondeu que sim, afirmando que o convite foi anexado tanto no quadro de avisos da Igreja quanto no púlpito.

O

depoimento da testemunha Lucas Ramos Ferreira (gravação a partir de 01h e 12 min até 1h e 36min) foi no mesmo sentido, afirmando que:

“conheceu Samuel na infância na Igreja e a Thamara conheceu posteriormente quando ela começou a namorar com o Samuel; que já foi membro da Igreja Cristã Maranata; que na minha época eles eram da Igreja, da mesma congregação; que quando eles marcaram a data do casamento eu fazia parte do grupo de louvor, meu tio na época era o responsável do grupo e foi feito o anúncio que haveria o casamento; que quando tudo é autorizado, na Igreja Cristã Maranata a gente começa a ensaiar, vem a lista dos louvores que são para ensaiar, e feito o anúncio a gente começou a ensaiar os louvores; que o anúncio foi feito pelo pastor da Igreja perante o grupo de louvor, informando quais louvores teriam que ensaiar para tocar no culto de celebração do casamento; que todo casamento na Igreja Cristã Maranata é confeccionado um convite que é enviado para todas as Igrejas locais [...]; que inclusive foi feito um ensaio com os noivos entrando na Igreja”.

Assim,
como muito bem asseverado pelo magistrado de origem
“as três testemunhas ouvidas na audiência de instrução afirmaram que receberam o convite, que o convite ficou exposto no mural da igreja Requerida, bem como disponibilizado nas outras igrejas, sendo um costume da religião e de púlpito o pastor anunciou o casamento dos autores”.

Em que pese o inconformismo da Igreja Cristã Maranata, tenho que a sentença guerreada não merece reparos no que diz respeito à comprovação do cancelamento do casamento pouco antes da data marcada, e, consequentemente, no reconhecimento da responsabilidade civil decorrente do ato praticado e no dever de repará-lo, uma vez que, conforme apontado pelo magistrado de origem, é incontroverso que houve autorização e confirmação para a cerimônia de casamento, que gerou uma grande expectativa para os noivos, sendo frustrada após a notícia do cancelamento, exposta para toda a comunidade eclesiástica.

É cediço que o dano moral pressupõe a lesão a direitos da personalidade, por vezes acompanhada de um sofrimento íntimo, que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial e atingem a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

O arbitramento da indenização dessa natureza há de ser feito com moderação, tendo por base o nível socioeconômico do ofendido, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

Assim, atenta a tais parâmetros, entendo que a indenização por danos morais fixada no patamar de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para ambas as partes
está adequada, por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal indenização deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido dos ofendidos.

Por se tratar de relação extracontratual, contudo, é necessário um ajuste de ofício dos consectários legais da indenização, a fim de que incidam juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

No que diz respeito aos danos materiais, apesar do casal anexar aos autos os contratos de fotografia (fls. 21/27), locação de vestido de noiva (fl.28), dia de noiva (fl. 29/30) e gastos com traje do noivo (fls. 32/33), que segundo alegaram não puderam ser usados em decorrência do cancelamento do culto de glorificação, a Igreja Cristã Maranata comprovou
por meio da foto postada em perfil de rede social de
Samuel de Jesus Melgaço que o traje comprado pelo noivo, o vestido alugado pela noiva e o serviço de “dia de noiva” foram utilizados mesmo que fora do ambiente da instituição religiosa.

Nesse viés, não fazem jus ao ressarcimento dos valores despendidos com ambos os trajes e dia de noiva.

Em relação ao contrato de fotografia (fls. 21/27), na cláusula primeira o serviço foi discriminado em: 1) Making of; 2) Cerimônia; 3) Recepção; 4) 02 (dois) ensaios; 5) 09 (nove) horas de cobertura no dia do casamento; sendo que o valor pago pelos produtos (cláusula dois) e serviços acima descritos foi de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Apesar da fotografia postada na rede social ser do fotógrafo contratado, conforme se constata pela logomarca da própria foto, não se pode afirmar que o serviço foi utilizado em sua totalidade pois, de fato, não houve a cobertura da cerimônia que estava englobada no pacote.

Nada impede, no entanto, a utilização dos outros serviços, como os dois ensaios fotográficos, making of, cobertura da recepção, álbum fotográfico e fotos editadas e entregues em pendrive. A foto de qualidade profissional, inclusive, foi postada nas redes sociais, comprovando que, ao menos em parte, usufruíram do serviço contratado.

Assim, diante da comprovação da utilização parcial do serviço de fotografia, reformo a sentença nesse ponto para reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor previsto contratualmente, por considerar que tal quantia se mostra adequada e razoável a reparar a não utilização integral.

Registro que a despeito do alegado pela Igreja Cristã Maranata, não vislumbro a prática de nenhuma conduta prevista no art. 80 do Código de Processo Civil para configuração da litigância de má-fé de
Thamara Batista Araujo e Samuel de Jesus Melgaço.

Diante do exposto
,

conheço dos recursos e
(a)
nego provimento
à apelação de

Thamara Batista Araújo e Samuel de Jesus Melgaço; e (b)
dou parcial provimento
à apelação da Igreja Cristã Maranata para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.375,00 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais), com
correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43 do STJ) desde o efetivo prejuízo até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

No que concerne aos acréscimos legais da indenização por danos morais, determino de ofício que incidam juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (cancelamento do casamento), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Ante a sucumbência recíproca, mantenho os ônus sucumbenciais na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.